Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002247-56.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), NAIR CARDOSO NERES - CPF: 837.500.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), N. N. D. C. - CPF: 078.031.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSCITANTE JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – SUSCITADO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – TRATAMENTO DE SAÚDE COM PRESTAÇÃO CONTINUADA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CONFLITO PREJUDICADO
.

A Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, estabeleceu que, a competência absoluta para processar e julgar as ações distribuídas a partir da entrada em vigor dessa norma infralegal, envolvendo direitos à saúde pública em que o Estado de Mato Grosso seja parte, será da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Nos termos do artigo 2o da citada Resolução, nas ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, como no caso dos autos.

A Portaria no 29/2019-CM, prevê que a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

A matéria relacionada à incompetência absoluta possui natureza de ordem pública, podendo, desse modo, ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 64, § do Código de Processo Civil.

Conflito negativo de competência prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT em face do Juízo do Juizado Especial da Comarca de Barra do Bugres/MT, que declinou da competência nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 7532-28.2017.8.11.0008.

O Juízo Suscitante declinou da competência para analisar e julgar os autos por entender que a matéria não é de competência do Juízo da Infância e Juventude.

Por sua vez, o Juízo Suscitado aduz que a ação envolve a presença de incapaz, motivo pelo qual o Estatuto da Criança e Adolescente que é lei especial, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pugnando pela improcedência do conflito de competência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Obrigação de Fazer em favor de Naiara Neres da Cunha, menor com 8 (oito) anos de idade, com a finalidade de compelir o Município de Barra do Bugres e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o medicamento de uso contínuo Tacrolinus 0,03% para tratamento de conjuntivite alérgica crônica.

A ação foi distribuída em 8/11/2017 para o Juizado Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres, ocasião em que o magistrado declinou de sua competência para analisar para a Vara da Infância e Juventude (ID n. 33894989).

O Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, por entender que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos, a competência para análise e julgamento é do Juizado Especial daquela Comarca.

Pois bem. Sobre o assunto, necessário se mostra ressaltar que a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, estabeleceu que, a competência absoluta para processar e julgar as ações envolvendo direitos à saúde pública em que o Estado de Mato Grosso seja parte, será da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como cito:

“Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

(...)

1a Vara Especializada da Fazenda Pública – Competência: Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.

Depreende-se do artigo 2o da citada legislação que as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, com é caso dos autos.

Já, a Portaria no 29/2019-CM, prevê que a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas a saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Desse modo, considerando que a demanda originária envolve prestação continuada e foi ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, em consonância a mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a ser da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Registre-se que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial.”

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; (...)”.

Com efeito, no presente caso, deve ser observada a Resolução estabelecida por este e. Tribunal de Justiça, estabelecida em observância à legislação Estadual.

Além disso, consigno que a matéria relacionada a incompetência absoluta possui natureza de ordem pública, podendo dessa maneira, ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 64, § do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 64

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.

Assim, entendo que a competência para julgar a ação originária não é do Suscitante (Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres) e nem do Suscitado (Juízo do Juizado Especial Cível de Barra do Bugres) e sim do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, conforme estabelecido na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, JULGO PREJUDICADO o presente conflito, e DE OFÍCIO, declaro competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a Ação Civil Pública de Preceito Cominatório de Obrigação de Dar/Fazer (Tratamento de Saúde Continuado) n.0007532-28.2017.811.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020